Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NÃO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÒES VINCENDAS PELO COMPRADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado pela agravante que o adquirente do veículo, parte agravada, não cumpriu com a sua obrigação de quitar as prestações vincendas do financiamento bancário, situação caracterizadora de possível rescisão contratual, há de ser deferida a tutela de urgência para se determinar a busca e apreensão do bem.

2. Recurso provido.